Tribunal: TJSP
Processo: 1015042-57.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Descarga elétrica com danos em equipamentos de segurados da autora – Sentença de improcedência – Responsabilidade civil objetiva da ré – Assunção de risco administrativo, dada a qualidade de prestadora de serviço público da concessionária de energia elétrica – Art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC – Danos bem evidenciados – Descargas

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Descarga elétrica com danos em equipamentos de segurados da autora – Sentença de improcedência – Responsabilidade civil objetiva da ré – Assunção de risco administrativo, dada a qualidade de prestadora de serviço público da concessionária de energia elétrica – Art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC – Danos bem evidenciados – Descargas elétricas com oscilação de energia constituem eventos previsíveis que não configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa explorada da concessionária – Precedentes – Concessionária ré não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente de sua responsabilidade – Obrigação de indenizar caracterizada, mas limitada aos pagamentos comprovados – Ação parcialmente procedente – Recurso provido em parte.*